Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que comprovou as inúmeras e excessivas ligações realizadas pela empresa recorrida. Assim, requer reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59845431). Custas e preparo regulares (ID 59845433/59845435 e 59845432/59845434). Contrarrazões apresentadas (ID 59845438).

3. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, o print de ID 59845431 - Pág. 3, não se refere a um fato novo, razão pela qual não será analisado.

4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC. A inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetida ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido: “a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)”. (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Ao analisar as provas acostadas aos autos, em especial os prints de tela do telefone da autora (IDs 59845412 - Pág. 1 /59845412 - Pág. 13, 59845424 - Pág. 1/59845424 - Pág. 5), não é possível concluir que todos os números ali registrados são originados de terminais telefônicos ligados à recorrida. Não há nada que corrobore nesse sentido, mesmo que minimamente. De fato, é possível verificar inúmeras ligações originadas e recebidas, dentre as quais várias cujo número de terminal supostamente não está cadastrado nos contatos da autora. Assim, como bem assinalado na sentença, “(...) Ora, inexistindo qualquer demonstração de forma inequívoca que a requerida efetua ligações em excesso para a demandante, não há como ser acolhido o pleito autoral. Destaque-se que a parte autora pode fazer uso de serviço de "não perturbe", com indicação de operadoras e números telefônicos específicos indesejáveis, porém, não o fez.(...)”

7. Portanto, analisando os autos, verifica-se que a autora não comprovou que a ré foi responsável pelas ligações excessivas nos prints dos históricos de chamadas. Ademais, mesmo aqueles que constam o prefixo 0303 não demonstram a abusividade de modo a ensejar responsabilidade civil da recorrida.

8. Dessa forma, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da recorrida a reparação por danos extrapatrimoniais.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.